Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), posto que o negócio jurídico foi satisfatoriamente comprovado, atestando a responsabilidade do réu pelo pagamento do valor cobrado. Em seu recurso, a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que sua revelia foi decretada por ausência de defesa e falta de comparecimento na audiência virtual. Alega que estava online antes do horário marcado e aguardando acesso ao ambiente virtual, no entanto não teve autorização de acesso para participar da audiência virtual. Pede gratuidade de justiça juntando declaração de hipossuficiência (ID 35200046) e recibo de salário (ID 35200047). Pugna pelo provimento do recurso para a nulidade da sentença e que seja oportunizada a realização de nova audiência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões no ID 35200311 com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
3. A parte autora/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o réu não comprovou a insuficiência de recursos não é capaz de afastar a sua condição de hipossuficiência financeira, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
4. Quanto à preliminar suscitada de cerceamento de defesa, em que pesem os argumentos do recorrente, pela análise dos autos, não há provas de que a parte ré esteve a frente de seu computador (celular) e aguardou pelo seu ingresso no ambiente de audiência no horário marcado (16hs), porquanto apresenta um print de uma tela com o horário de 16:34 (ID 35200044 - Pág. 6), ou seja, com 34 minutos de atraso, e, tentou entrar em contato com o cartório apenas após às 18hs (ID 35200044 - Pág. 11). Desse modo, rejeita-se a preliminar alegada, sendo que o réu, além de não comparecer à audiência de conciliação, não apresentou contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O réu é revel pois, a despeito de devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação (art. 20, Lei 9.099/95), tampouco apresentou contestação.
6. Com efeito, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise.
7. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
9. Com tais fundamentos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.